Tribunal: TJSP
Processo: 0042632-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Precatório
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência veiculada em relação à decisão proferida pelo Desembargador Coordenador da Diretoria de Execução de Precatórios e Cálculos – DEPRE. Hipótese a encerrar exercício de competência administrativa delegada pela Presidência da Corte. Pronunciamento que não enseja a interposição do agravo interno. Ausência de previsão legal expressa a este propósito. Inteligência do artigo

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência veiculada em relação à decisão proferida pelo Desembargador Coordenador da Diretoria de Execução de Precatórios e Cálculos – DEPRE. Hipótese a encerrar exercício de competência administrativa delegada pela Presidência da Corte. Pronunciamento que não enseja a interposição do agravo interno. Ausência de previsão legal expressa a este propósito. Inteligência do artigo 253, caput e § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Impossibilidade de transformação do Órgão Especial em instância revisora ampla e irrestrita da atuação administrativa da Presidência do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido.